Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707756-65.2019.8.07.0007 RECORRENTE: OSVALDO TEXEIRA DA SILVA, EMANUELLA TEXEIRA ARAUJO RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. INEXATIDÃO DE INFORMAÇÕES. CONDUTOR PRINCIPAL. INTERFERÊNCIA NA CLÁUSULA DE PERFIL. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. APELAÇAO DESPROVIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização da Audiência de Instrução, quando as provas constantes nos autos se mostram suficientes ao deslinde do feito. 2. No contrato de seguro, a boa-fé das partes possui grande relevo, porquanto o risco será calculado de acordo com as informações prestadas pelo contratante, influenciando no valor do prêmio a ser pago à seguradora pelo segurado. 3. A inexatidão das informações, quanto ao condutor principal, por alterar a cláusula de perfil, acarreta a perda da garantia, em caso de sinistro, conforme dispõe o artigo 766 do Código Civil. 4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10, 420, 423, 757, 758, e 759, todos do Código Civil, e 6o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que o seguro foi estendido para outros condutores, na faixa etária de 18 anos, do sexo feminino, conforme consta no contrato firmado com a parte recorrida, devendo ocorrer o pagamento da indenização prevista contratualmente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONDES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 10, 373, 412,420, 423, 757, 758, 759 e 765, todos do Código Civil, e 6o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ineptas as razões recursais, pois os recorrentes deixaram de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, diante da inexatidão de informação que interfira na cláusula de perfil, configura-se a perda do direito à garantia prevista contratualmente, nos termos do artigo 766 do Código Civil” (ID 17637663). decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023